Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-03.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

2. Recurso conhecido e desprovido.